Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711316-16.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GONCALVES FILHO APELADO: JOSE CARLOS, TELMA, NEIDE, ROBERTO, NILDO, ROSA, MARIA, IVANIR, EDMILSON DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51872117) interposta por ANTÔNIO GONÇALVES FILHO contra sentença (ID 51872115) prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de adjudicação compulsória proposta pelo recorrente em desfavor de JOSÉ CARLOS, TELMA, NEIDE, ROBERTO, NILDO, ROSA, MARIA, IVANIR, EDIMILSON, herdeiros da falecida ZULMIRA CLARINDA DE JESUS. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Houve condenação ao pagamento de custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios. Em suas razões de apelação, aduz o recorrente, em síntese, que empreendeu várias diligências na tentativa de cumprir a determinação de emenda, no sentido de apresentar a qualificação e endereço dos requeridos, nos termos do art. 319, II, do CPC. Contudo, localizou o endereço de apenas um dos herdeiros, o senhor Edmilson de Jesus, o qual, não chegou a ser citado, uma vez que não localizado no logradouro indicado, consoante informado pelo Oficial de Justiça na certidão de ID 156020374. Pleiteada a citação por edital, foi indeferida pelo Juízo (ID 160488008) e determinada a apresentação da qualificação e endereços completos dos requeridos. Sustenta que intentou novas diligências para atender a determinação judicial, contudo, não teve tempo hábil para apresentá-las ao Juízo de origem. Assim, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com a citação dos recorridos, via edital, para, querendo, oferecer as contrarrazões e, no mérito, a reforma da sentença para determinar a citação por edital dos apelados, haja vista a impossibilidade de localizá-los. De acordo com a certidão de ID 51872127, não houve expedição de mandado para os réus JOSÉ CARLOS, TELMA, NEIDE, ROBERTO, NILDO, ROSA, MARIA, IVANIR, uma vez que seus endereços e CPFs são desconhecidos pela parte autora. Quanto ao réu EDMILSON DE JESUS, foi realizada a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD, contudo, infrutífera. É o relato do essencial. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo apresentado pelo recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, não tem eficácia imediata e a apelação contra ela interposta tem efeito suspensivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta egrégia Corte Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. 4. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 5. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, o apelo não for provido. 6. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão 1374713, 07053250820218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Julgamento: 23/09/2021, Publicado no PJe : 05/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Desnecessária, portanto, a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual tem aplicabilidade ope legis, sendo o recurso de apelação recebido em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador